Tribunal: STF
Processo: HC 190825
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Carlos Ferreira Piedade, advogado, em benefício de José Francisco da Silva Filho, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.8.2020, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 602.777:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO, apontando como autoridade coatora Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que indeferiu pedido liminar em writ ali impetrado.
    O impetrante afirma que o paciente, 64 anos de idade, integra o chamado grupo de risco do Covid-19, e ressalta a impossibilidade de o paciente receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.
    Afirma, outrossim, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois em momento algum foi comprovado que o paciente, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    Sustenta a necessidade de afastamento da Súmula 691/STF, pois há flagrante ilegalidade no caso, em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente está preso há mais de 2 anos, sem que se tenha sido ofertada a denúncia.
    Requer, liminarmente e no mérito, o deferimento da prisão domiciliar.
    É o relatório”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente pela prática do delito de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, considerados o fato de ter sido “encontrada grande quantidade e diversidade de drogas (fls. 25/26 e 27/28), incluindo-se cocaína e ‘crack’", a inexistência de excesso de prazo, não ter sido demonstrado ser o paciente do grupo de risco para a Covid-19, nem “superlotação ou insalubridade na prisão onde se encontra, ou que a unidade de encarceramento não ofereça a assistência médica necessária ou que não seja possível o deslocamento de enfermos a unidades de saúde externas, caso necessário”.
    2. O impetrante alega que a “concessão de liberdade ao Paciente, que tem mais de 64 anos de idade é medida amparada pela Recomendação 62 do CNJ”. Assinala ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e falta de fundamentação idônea para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente, pois teria sido considerada a gravidade abstrata dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente imputados, sem elementos concretos.
     Assevera que o paciente é “idoso com 64 anos de idade, é primário, possui família, residência fixa, profissão definida, não se tratando de pessoa perigosa, perniciosa e prejudicial à tranquilidade pública”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer seja recebido o presente e depois de prestadas as devidas informações pela Autoridade coatora e ouvida a Douta Procuradoria de Justiça, seja concedido em definitivo a Ordem impetrada, no sentido de revogar a prisão preventiva para conferir ao Paciente o direito de aguardar em liberdade domiciliar até o final do processo com as seguintes restrições:
    - Residir no seu endereço na Cidade e Comarca de Eldorado/SP, devendo comunicar com antecedência eventual mudança de endereço;
    - Recolher-se à sua residência das 21h00 às 5h00, salvo prévia autorização do Juízo prorrogando o horário de recolhimento;
    - Durante o período determinado no termo de audiência, permanecer em casa nos domingos e feriados por período integral, salvo prévia autorização deste Juízo alterando o horário de recolhimento;
    - Comprovar que exerce trabalho honesto no prazo de 3 meses, ou justificar suas atividades”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 602.777.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que consta da denúncia:
    “(...) no dia 16 de julho de 2020, por volta das 07h, nas circunstâncias de lugar acima indicadas, ELI ALVES MENDES, vulgo ‘Bento’ (fls. 23/24), GILMARA RODRIGUES DA SILVA (fls. 17/18), MIILLER HENRIQUE DA SILVA MENDES (fls. 21/22) e JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO, também conhecido como ‘Dedé’ (fls. 19/20), agindo em concurso de agentes, caracterizado pela identidade de propósitos e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico de drogas, 71 (setenta e um) pinos plásticos contendo cocaína, com 107,53g (cento e sete inteiros e cinquenta e três centésimos gramas) de massa; 09 invólucros de maconha, com 10,55g (dez inteiros e cinquenta e cinco centésimos gramas) de massa e 01 (um) exemplar da planta ‘Cannabis Sativa’ (pé de maconha) (…).
    Segundo apurado, os denunciados são parentes: ELI e GILMARA estão casados ou mantêm união estável, e são pais de MIILLER HENRIQUE. A seu turno, JOSÉ FRANCISCO é padrasto de ELI.
    Valendo-se desses laços familiares, os denunciados organizaram uma estrutura para a exploração do tráfico de drogas. Eles, assim, puderam dividir o estoque das substâncias entre os endereços acima citados, de modo a reduzir os riscos no caso de uma apreensão, e efetuaram vendas em casa e possivelmente por aplicativos de troca de mensagens por celular – conforme mensagem localizada no celular de propriedade de MIILLER, apontada no laudo pericial –, a demonstrar que a reunião entre eles não era apenas ocasional.
    Outrossim, nas condições de tempo e lugar descritas no segundo parágrafo, ELI, GILMARA, MIILLER HENRIQUE e JOSÉ FRANCISCO guardavam e tinham em depósito 71 (setenta e um) pinos plásticos contendo cocaína, 09 invólucros de maconha e 01 (um) exemplar da planta ‘Cannabis sativa’ (pé de maconha).
    Além disso, eles também guardavam e mantinham 16 (dezesseis) pinos plásticos, com 26,97g (vinte e seis inteiros e noventa e sete centésimos gramas) de massa e 01 (um) frasco com as inscrições ‘bicabornato de sódio’, ‘Farmax’, ‘100mg’, com 108,92g (cento e oito inteiros e noventa e dois centésimos gramas) de massa, ambos contendo material particulado sem a presença de substâncias rotineiramente pesquisadas em laboratório; 01 uma balança de precisão; uma máquina de choque; 03 (três) segmentos de cano do tipo ‘PVC’, em que parte da droga estava condicionada; 02 (dois) aparelhos celulares e R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) em dinheiro” (grifos nossos).
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de ilegalidade flagrante, decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado.
    Ademais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    No caso, a decisão impugnada consignou, in verbis (fl. 73):
    A concessão de liminar em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, sendo que no presente caso não se divisa ilegalidade manifesta a ponto de ensejar a antecipação do mérito do writ. Assim, respeitando-se os restritos limites da cognição cautelar, a liminar há de ser deferida apenas nos casos em que exsurge flagrante a ilegalidade afirmada.
    A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva restou assim fundamentada (fls. 24-26):
    Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos. Além disso, a prisão dos averiguados está absolutamente aparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum libertatis. Observa-se que, em comum, as condutas dos indiciados, concretamente consideradas, apresenta peculiaridades que determinam a decretação da prisão preventiva. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Além disso, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. Acrescente-se haver na espécie indícios da prática do delito de associação para o tráfico. Trata-se de delitos equiparados hediondos e cujo tratamento exige maior rigor. Ressalte-se, ademais, que o crime imputado aos autuados é gravíssimo, pois foi encontrada grande quantidade e diversidade de drogas (fls. 25/26 e 27/28), incluindo-se cocaína e ‘crack’, substâncias de destacada nocividade, além de objetos típicos da traficância. A quantidade apreendida se destaca no contexto dessa Comarca, consubstanciando elevado risco à saúde pública.
    Um dos pressupostos para a decretação da preventiva é a garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), que está diretamente relacionado ao dever do estado de ‘preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio’, conforme o art. 144 da Constituição.
    Mesmo acolhendo o teor da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e conferindo conteúdo atualizado aos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, que decerto merecem nova interpretação à luz da crise sanitária instaurada, ainda assim, impõe-se a segregação cautelar.
    Nestes termos, considerando as circunstâncias do caso concreto, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública. Portanto, é necessária a conversão da prisão em flagrante de Eli, Miller e José Francisco em preventiva, mormente considerado a gravidade em concreto dos fatos.
    Como se vê, o Juízo de origem justificou a prisão preventiva, destacando que o crime imputado aos autuados é gravíssimo, pois foi encontrada grande quantidade e diversidade de drogas (fls. 25/26 e 27/28), incluindo-se cocaína e ‘crack’, substâncias de destacada nocividade, além de objetos típicos da traficância.
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. (...)
    Da análise dos autos, sobre o risco de contágio pela Covid-19, extrai-se que Mesmo acolhendo o teor da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e conferindo conteúdo atualizado aos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, que decerto merecem nova interpretação à luz da crise sanitária instaurada, ainda assim, impõe-se a segregação cautelar.
    Com efeito, a crise mundial do Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. (...)
    No caso, não houve demonstração de risco concreto de contágio do paciente pela Covid-19, pois não foi comprovado que faça parte do grupo de risco elencado na Recomendação 62/2020, tampouco de superlotação ou insalubridade na prisão onde se encontra, ou que a unidade de encarceramento não ofereça a assistência médica necessária ou que não seja possível o deslocamento de enfermos a unidades de saúde externas, caso necessário.
    Cumpre observar que a alegação de excesso de prazo para julgamento da ação penal, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 2 anos, não procede, pois, conforme se vê à fl. 27, a prisão em flagrante foi decretada em 16-7-2020, sendo convertida em preventiva em 17-7-2020 (fls. 21-26).
    Assim, não se constata ilegalidade flagrante que justifique a mitigação da Súmula 691/STF” (grifos nossos).
    6. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie.
    Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 602.777, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu não demonstrada, pelos documentos apresentados, a inidoneidade da fundamentação apresentada para a constrição da liberdade do paciente pelo juízo de origem, confirmada em segunda instância.
    Pelos documentos que instruem estes autos, a constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Foram apontados fatos objetivos, como a quantidade e a diversidade do entorpecente apreendido descritas na denúncia: “71 (setenta e um) pinos plásticos contendo cocaína, 09 invólucros de maconha e 01 (um) exemplar da planta ‘Cannabis sativa’ (pé de maconha). (…) 16 (dezesseis) pinos plásticos, com 26,97g (vinte e seis inteiros e noventa e sete centésimos gramas) de massa e 01 (um) frasco com as inscrições ‘bicarbonato de sódio’, ‘Farmax’, ‘100mg’, com 108,92g (cento e oito inteiros e noventa e dois centésimos gramas) de massa”.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. Quanto à questão da pandemia da Covid-19, matéria de inegável gravidade, ao proferir a decisão objeto da presente impetração e confirmar o que exposto nas instâncias antecedentes, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
     “(...) não houve demonstração de risco concreto de contágio do paciente pela Covid-19, pois não foi comprovado que faça parte do grupo de risco elencado na Recomendação 62/2020, tampouco de superlotação ou insalubridade na prisão onde se encontra, ou que a unidade de encarceramento não ofereça a assistência médica necessária ou que não seja possível o deslocamento de enfermos a unidades de saúde externas, caso necessário”.
    Descabe, portanto, cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. AGRAVANTE QUE NÃO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DO COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.919-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    Não há impedimento a que a defesa submeta à analise do juízo de origem a reavaliação da situação prisional do paciente se houver elementos bastantes a tal proceder.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora